Tribunal: TRF3
Processo: 5010092-66.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
54/608)

5010092-66.2023.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010092-66.2023.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

APELADO: ABEL PAVAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA FREIBERG - MS14233-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, mantendo a gratuidade judiciária e fixando verba honorária de 10% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício de gratuidade de justiça foi impugnada pela autarquia na primeira oportunidade de manifestação nos autos e, tendo sido mantida em sentença, resta autorizada a renovação da discussão em sede de apelação.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, CPC, é relativa, sendo desconstituída se comprovadamente evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso vertente, a FUFMS trouxe informação extraída do Portal da Transparência de que a parte exequente auferiu em abril/2024 remuneração acima da média brasileira, sem qualquer contra-argumento que autorize a manutenção do benefício à luz do quadro probatório exposto. Destaque-se que, ante a impugnação da gratuidade, cabia à parte exequente instruir o feito com documentação probatória da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu seja em resposta à impugnação, seja em contrarrazões de apelação. Assim, evidenciada nos autos a inexistência dos respectivos pressupostos legais, revoga-se a gratuidade concedida pelo Juízo a quo.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; e AI 5012942-85.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN 27/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010092-66.2023.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA FREIBERG - MS14233-A

APELADO: ABEL PAVAO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação à sentença que, em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, mantendo a gratuidade judiciária e fixando verba honorária de 10% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Apelou a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS, alegando, em suma, que: (1) a parte exequente aufere remuneração bruta mensal superior a dez mil reais, devendo ser revogado o benefício da gratuidade de justiça; (2) a renda auferida supera o parâmetro de 40% do teto do Regime Geral de Previdência Social, previsto no artigo 790, § 3o, CLT; e (3) subsidiariamente, devem ser excluídos os efeitos da gratuidade “relativamente à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência”.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, no caso, discute-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida.

Há de se registrar, primeiramente, que a concessão do benefício foi impugnada pela autarquia na primeira oportunidade de manifestação nos autos e, tendo sido mantida em sentença, resta autorizada a renovação da discussão em sede de apelação.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, é relativa, sendo desconstituída se comprovadamente evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

No caso vertente, a FUFMS trouxe informação extraída do Portal da Transparência de que a parte exequente auferiu em abril/2024 remuneração básica bruta de R$ 10.095,12 (ID 325248033), acima da média brasileira, sem que havido qualquer contra-argumento a permitir a manutenção de tal benefício processual à luz do quadro probatório exposto. Destaque-se que, ante a impugnação da gratuidade, cabia à parte exequente instruir o feito com documentação probatória da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu seja em resposta à impugnação, seja em contrarrazões de apelação.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, conforme revelam os seguintes precedentes:

ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA ACP. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. REVOGAÇÃO. RECURSO DO BACEN PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em cumprimento de sentença individual fundado em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, proposta pelo MPF em face da União e de determinados entes da administração pública indireta, visando à incorporação do reajuste de 28,86%. O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da União e do BACEN. A parte autora apelou sustentando legitimidade passiva do BACEN e da União. O BACEN apelou para revogar a gratuidade da justiça concedida à autora e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o Banco Central do Brasil pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da execução individual do título formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000; (ii) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça deferida em favor da parte autora; (iii) verificar possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada formada na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 vincula apenas as partes que participaram da demanda, não se estendendo a entes que não integraram o polo passivo, como o BACEN, autarquia com autonomia administrativa e financeira.

O BACEN não foi incluído pelo MPF na lista de entidades demandadas na ACP, razão pela qual não se sujeita aos efeitos do título judicial. Assim, é parte ilegítima para figurar na execução individual.

Igualmente, não se reconhece legitimidade passiva da União, pois a autora é servidora vinculada ao BACEN, e não à União, não lhe aproveitando a condenação da ação coletiva.

A gratuidade da justiça pode ser revogada quando demonstrada a ausência de hipossuficiência econômica, pois a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário (CPC, art. 99, §2o e §3o).

No caso, comprovou-se que a autora percebia remuneração mensal muito acima do limite fixado pela Turma julgadora para concessão da benesse, não havendo elementos que infirmem a ausência de hipossuficiência.

Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal previsto.

A alegação de impossibilidade de fixação de honorários em favor de procuradores do BACEN não encontra respaldo jurídico, pois o ônus sucumbencial decorre da lei e independe da remuneração do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BACEN provido. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco Central do Brasil, por não ter figurado no polo passivo da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, não pode ser considerado parte legítima em execução individual fundada no respectivo título judicial.

Servidor vinculado ao BACEN não pode executar título formado contra a União e outros entes da administração indireta que participaram da ACP, nos termos do art. 506 do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada diante da demonstração de rendimentos incompatíveis com a concessão da gratuidade da justiça.

----------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 485, VI, e 506; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 7.347/85, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.501.965/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12.03.2019, DJe 15.03.2019; STJ, AgInt no AREsp no 2.224.600/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; TRF3, ApCiv no 5006882-70.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 22.11.2024; TRF3, ApCiv no 5007196-16.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 07.11.2024.”

Assim, evidenciada nos autos a inexistência dos respectivos pressupostos legais, revoga-se a gratuidade concedida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para revogar o benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, mantendo a gratuidade judiciária e fixando verba honorária de 10% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício de gratuidade de justiça foi impugnada pela autarquia na primeira oportunidade de manifestação nos autos e, tendo sido mantida em sentença, resta autorizada a renovação da discussão em sede de apelação.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, CPC, é relativa, sendo desconstituída se comprovadamente evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso vertente, a FUFMS trouxe informação extraída do Portal da Transparência de que a parte exequente auferiu em abril/2024 remuneração acima da média brasileira, sem qualquer contra-argumento que autorize a manutenção do benefício à luz do quadro probatório exposto. Destaque-se que, ante a impugnação da gratuidade, cabia à parte exequente instruir o feito com documentação probatória da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu seja em resposta à impugnação, seja em contrarrazões de apelação. Assim, evidenciada nos autos a inexistência dos respectivos pressupostos legais, revoga-se a gratuidade concedida pelo Juízo a quo.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv 5006908-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema 31/03/2026; e AI 5012942-85.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão